Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-65.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. REJEITADA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBEDECIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos no valor de R$ 2.168.07, bem como condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em encaminhar os boletos das parcelas relativas aos meses de junho, julho e agosto de 2020, no valor originalmente pactuado de R$ 134,65 cada, para o e-mail da autora, e a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega, em preliminar, que o recurso deverá ter seu efeito suspensivo. No mérito, afirma que a sentença deve ser reformada em relação a seu quantum indenizatório, já que o valor fixado de R$ 3.000,00 é excessivo. Requer a minoração do valor estipulado em indenização de danos morais para o patamar de R$ 1.000,00. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de concessão de efeito suspensivo. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, até porque o cumprimento provisório sequer fora solicitado (art. 43 da Lei no 9.099/95). Preliminar rejeitada.
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. Quanto ao valor estabelecido na condenação por danos morais pelo juízo a quo, não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
6. O mérito do recurso em questão discorre sobre o valor arbitrado para indenização por danos morais, decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.
7. Em casos semelhantes e recentes, assim decidiu esta Turma Recursal: “É cediço que a indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito determina a obrigação de indenizar o dano moral. Nesse caso, o dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência ou repercussão. 7. O valor indenizatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo Juízo a quo se revela adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação nesta instância revisora. (Acórdão 1296273, 07040557420208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
8. “A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida do nome de consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, independentemente de demonstração da ofensa moral (precedente: Acórdão no 1195153, Proc. no 07024473620198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 26/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Por fim, no tocante à fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração, entre outros fatores, a gravidade do dano, os constrangimentos experimentados pela consumidora e o poder econômico da empresa lesante. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entende-se que a quantia de R$ 3.000,00 atende perfeitamente a todos os critérios supramencionados. No restante, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1283261, 07035898020208070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Desta forma, considerando as situações concretas do caso em análise, do poder econômico daquele que praticou o dano, entende-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem é proporcional e razoável em relação à situação vivenciada pela parte autora, de modo que a sentença deve permanecer em seus termos.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.